Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715973-11.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: TATIANA LIMA BEUST EMBARGADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA DECISÃO TATIANA LIMA BEUST opôs embargos de declaração (id. 73401632) da decisão desta Relatoria (id. 72880251) que não conheceu do agravo de instrumento. Alega a embargante-agravante que há omissão e contradição na decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Afirma que “o ponto central da presente controvérsia consiste em definir se a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens está condicionada a adoção de procedimento de impugnação após a intimação da penhora, conforme previsto nos artigos 841, e 854, § 3o, ambos do CPC, configurando requisito de admissibilidade do recurso” (id. 73401632, pág. 2). Assevera que o STJ já definiu que os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento não são taxativos, cabendo interpretação extensiva. Defende ser admissível a interposição de agravo de instrumento das decisões interlocutórias, incluindo aquelas proferidas nos processos de execução e cumprimento de sentença, inclusive aquelas que determinam a penhora de bens, o que permite que a parte recorrente busque a reforma da decisão de forma mais célere, evitando a necessidade de aguardar a formalização da penhora. Assevera que não há qualquer óbice para a interposição direta do agravo de instrumento da decisão interlocutória que deferiu o pedido de penhora, sem a prévia utilização da impugnação prevista nos arts. 841 e 854, §3o, do CPC. Defende que a decisão embargada contraria os arts. 1.015, 1.016 e 1.017, todos do CPC, bem como o entendimento do STJ. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, a fim de que o recurso seja conhecido, visto que não há óbice para a interposição do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da decisão cujo pronunciamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Conforme consignado na decisão embargada, após a penhora, a devedora, intimada, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de Primeiro Grau, a impugnação à penhora, por simples petição, art. 854, §3o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Concluiu ainda a decisão embargada que as matérias suscitadas no presente agravo de instrumento, para embasar a alegada impenhorabilidade da remuneração que a agravante-executada recebe a título de pensão, a fim de desconstituir a penhora, não foi submetida, nem decidida, primeiro, pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, por isso é manifesta a inadmissibilidade do agravo de instrumento. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados na decisão. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-executada. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 7 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora